Tribunal: TJMT
Processo: 0013026-24.2017.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013026-24.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (APELANTE), PAULA PATRICIA PASQUALLI - CPF: 707.262.131-87 (ADVOGADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), HELISMARA DOURADO DE SANTANA ELER - CPF: 693.096.551-00 (APELADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA” - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - RELAÇÃO CONTRATUAL - DÍVIDA ADIMPLIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida adimplida, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

2. Assim, restando demonstrado que as parcelas do contrato estavam devidamente quitadas, se revela ilegítima a cobrança da dívida e a negativação do nome do consumidor junto aos órgãos de restrição de crédito.

3. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

4. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, deve-se incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOJAS AVENIDA S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Obrigação de Fazer e Tutela de Urgência de Natureza Antecipada” n.o
0013026-24.2017.8.11.0055
, proposta em seu desfavor por
HELISMARA DOURADO DE SANTANA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial; confirmando os efeitos da liminar; declarando inexistente o débito discutido nos autos, determinando o cancelamento de quaisquer débitos decorrentes; condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados com índice de correção monetária desde arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso; bem como condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo acerca da inexistência de dano moral no caso em tela, defendendo que “
não houve inclusão indevida do nome da autora, haja vista que o pagamento de uma das parcelas, não fora por ela realizado, sendo a restrição, portanto, lícita
”.

Informa que “
a autora estava realizando o pagamento das parcelas, contudo, no que se refere ao boleto de março/2016, esta não efetuou o pagamento, haja vista que o mesmo fora emitido pela assessoria de cobrança, em duplicidade e uma via enviada de forma equivocada à cliente diversa, de nome Saturnina Arruda de Lara, a qual por descuido ao não conferir os dados, acabou efetuando o pagamento antes que a autora, real devedora realizasse
”.

Cita que “
procedeu à regularização da questão, de modo que estornou/cancelou o pagamento registrado no cadastro da autora, ora recorrida, e o creditou como crédito no cadastro da cliente Saturnina Arruda Lara
”.

Em razão do exposto, menciona que “
o débito em nome da autora, ora recorrida, ativou e passou a ser cobrado, já que o pagamento correspondente ao mês de março/2016 havia sido creditado de forma indevida em seu cadastro, uma vez que o pagamento fora realizado por cliente diversa
”.

Desse modo, alude que “
em razão do não pagamento da referida parcela pela autora, a restrição do seu nome se deu de forma lícita, agindo a empresa ora recorrente, no exercício regular do seu direito
”.

Ainda, defende a apelante ser o valor arbitrado a título de danos morais desproporcional e excessivo, sendo incompatível com o caso em tela, pugnando, como pedido eventual, pela minoração do
quantum
arbitrado.

Por fim, aduz que a correção monetária do valor da indenização do dano moral tem início com a data do arbitramento, pois é a partir desse instante que o dever de indenizar passa a existir, requerendo sejam os juros arbitrados a partir da sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 193193167), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, consoante certificação anexa (id. 193193169), transcorrendo o prazo in albis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Obrigação de Fazer e Tutela de Urgência de Natureza Antecipada” n.o 0013026-24.2017.8.11.0055, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial; confirmando os efeitos da liminar; declarando inexistente o débito discutido nos autos, determinando o cancelamento de quaisquer débitos decorrentes; condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados com índice de correção monetária desde arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso; bem como condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter realizado junto à ré parcelamento do débito oriundo do contrato n.o 1352833, ficando acordado uma entrada de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mais 6 (seis) parcelas de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), totalizando R$ 900,00 (novecentos reais).

Cita que, apesar de ter efetuado o pagamento de toda a dívida, teve seu nome negativado em razão de suposta inadimplência de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), referente a uma das parcelas.

Buscando informações, alude a autora ter sido informada que seu débito perfazia a monta de R$ 1.000,00 (mil reais) e, mesmo apresentando os comprovantes de pagamento, não teve a situação resolvida.

Insistindo em sua busca, passou a receber informações divergentes acerca de seu débito.

Diante do exposto, considerando ilegal o praticado pela parte adversa, ingressou a autora com a presente demanda, requerendo seja o débito declarado inexistente bem como seja indenizado por supostos danos morais sofridos.

Contestando o feito, a ré, em resumo, informa ter emitido o boleto referente ao mês de novembro de 2016 em duplicidade, estornando a terceiro o valor relativo ao débito, permanecendo a dívida inadimplida pela autora, motivo pelo qual negativou seu nome.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando as informações obtidas junto às instituições bancárias, reconheceu a quitação da dívida pela autora, entendendo ser verossímil sua versão, julgando procedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ao caso, importante salientar que, a fim de sanar eventual dúvida acerca do pagamento do débito pela autora, já que seus comprovantes estavam ilegíveis, o Juízo
a quo
notificou as instituições bancárias indicadas pelas partes.

Em resposta, o Itaú Unibanco S.A. informou que foram localizados 2 (dois) títulos emitidos pela empresa BCOITAUBBA CLUB MAIS AD C LTDA (2938-27912-8), bem como que ambos foram pagos (id. 193192682 - Pág. 36), um por intermédio do Banco do Brasil e outro pela Caixa Econômica Federal.

O Banco do Brasil noticiou não ser possível afirmar com certeza de que se tratava do boleto questionado, mas informou que houve um pagamento realizado em dinheiro em uma de suas agências em Tangara da Serra, com sequencial de lote 0045 (id. 193192682 - Págs. 73 e 74).

A Caixa Econômica Federal, por sua vez, manifestou que “
o Banco Itaú, autoridade emissora dos boletos, acusa o recebimento em duplicidade da mesma parcela (03/2016) relacionados a compensação de diferentes Instituições Bancárias
”, inexistindo, portanto, dúvida que houve o pagamento em duplicidade da mesma parcela (id. 193193153).

Desse modo, diante do exposto, apesar de informar a ré acerca da emissão em duplicidade do boleto questionado, bem como sobre o estorno realizado a terceiro, certo é que recebeu a quantia referente ao outro boleto, decorrente da negociação realizada com a autora.

Ademais, infere-se dos autos que a ré não demonstrou, por meio de documentação hábil, que os pagamentos de ambos os boletos não podiam ser atribuídos a autora.

Desse modo, considerando a inversão do ônus probatório e,
não tendo a ré se desincumbido de seu ônus, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, é de se acolher a declaração de inexistência de débito pleiteada na inicial
.

Ainda, ao caso, pertinente mencionar que, considerando que a ré incluiu o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em razão de débito adimplido, resta configurado o dano moral suportado pela autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
- RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo. [...] 4.
Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida adimplida, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido
. 5.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização
. 6. As contrarrazões ao recurso de apelação, oferecida pela parte apelada, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do julgado recorrido. 7. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. 8. Sentença mantida. 9. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1014929-66.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
-
PARCELAS DO CONTRATO ADIMPLIDAS PELO CONSUMIDOR
-
CONFIGURADO DANO MORAL IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (STJ, Súmula no 297).
Restando demonstrado que as parcelas do contrato estavam devidamente quitadas, se revela ilegítima a cobrança da dívida e a negativação do nome do consumidor junto aos órgãos de restrição de crédito pela Instituição Financeira
.
A manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
. Se o quantum indenizatório atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para sua alteração (redução/majoração). Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observadas as circunstâncias do § 2o, do art. 85 do CPC. (TJMT - N.U 0044597-31.2012.8.11.0041, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017)

Assim, pertinente ao caso, necessário é informar que na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, no que tange aos juros de mora relativo à indenização por danos morais oriundos de relação contratual, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e no sentido de que se incide a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, consoante se extrai da ementa baixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS” - BANCÁRIO - CADASTRO DO NOME DO CONSUMIDOR JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) - DÉBITO PRESCRITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...] 3. tem-se por ilegal o cadastro do nome da consumidora junto ao Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central, por débito prescrito, o que torna-se devido a condenação da instituição bancária ré ao pagamento de indenização por danos morais. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5.
Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil)
. 6. Sentença reformada. 7. Recurso provido. (TJMT - N.U 1034953-52.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 05/12/2023)

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, determinando que o termo inicial dos juros moratórios em ralação ao dano moral é o da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024